Tribunal: TJMT
Processo: 1021305-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021305-45.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUÍNA
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ NILO BERGAMIN;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal e de efeito suspensivo, interposto por Espólio de José Nilo Bergamin contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Alega, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação acerca de matérias relevantes.
No mérito, assegura que, “a cópia integral do processo administrativo acompanhou a presente defesa, demonstrando claramente a falta de assinatura do Autuado no auto de infração e correspondências enviadas referentes às notificações dos atos e decisões administrativas”. Ademais, “a falta de delimitação da área supostamente degradada [...], é perfeitamente constada pela cópia integral do processo administrativo anexada aos autos, na qual será constatada que em nenhum momento houve a demarcação do perímetro que supostamente representaria a área de 9,00 hectares de que trata o auto de infração”.
Assevera que, “basta analisar os autos e aplicar sobre os fatos o disposto nos artigo 25 e §11o do artigo 2o do Decreto Lei 3.179/99 para concluir que o agente fiscalizador deixou de cumprir requisito de validade do auto de infração, qual seja o memorial descritivo da área degradada sobre qual é aplicada multa quantificada por unidade de medida (hectare)”. Logo, “não há que se falar em necessidade de instrução probatória, mas simplesmente de análise dos documentos acostados aos autos”.
Afiança que, “o não conhecimento da exceção, conforme ocorrido, não representa somente cerceamento de defesa, mas principalmente negativa da prestação jurisdicional, pois há uma nítida recusa do Estado em apreciar matérias de ordem pública que não demandam instrução probatória”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, bem como a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a “execução fiscal de no 1758.54.2003.811.0025 até julgamento final do presente recurso”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Dito isso, a chave para verificar se as questões de forma que viciariam o auto de infração em ataque, podem ser analisadas, é auscultar se há nos autos prova suficiente da alegada nulidade de intimação/cientificação do de cujus quanto ao procedimento sancionatório que originou a CDA em comento.
Em verdade, o nó górdio da controvérsia está em verificar se, de fato, desde a lavratura do AI até a inscrição do débito em dívida ativa, de maneira alguma tomou o excipiente ciência do procedimento infracional, porque, se ao contrário concluir-se, fica óbvio que o manejo da exceção é mera tentativa de repristinar matérias que deveriam ou poderiam ser alegadas durante o procedimento administrativo e não o foram por mera incúria/desleixo/desatenção do autor da herança ora representada.
A resposta é absolutamente negativa.
Iniciando do fim, somente na via judicial, foram mais de 4 ocasiões de citação/intimação/notificação pessoal do executado, tanto sobre a CDA que aparelha a execução fiscal quanto de todos os atos executivos e durante mais de 15 anos, silencio absoluto.
Calha registrar que o executado foi citado em novembro de 2003, indicou bens à penhora em março de 2004, foi nomeado fiel depositário dos touros que ele próprio indicou a penhora em setembro de 2006, e desde então, o processo se arrasta na constrição de bens e na decantada ineficiência estatal em excutir seus créditos, já que, à toda evidência, não foi capaz a Fazenda Pública de transformar em patrimônio líquido gado vacum, reconhecidamente um ativo econômico de facílima comercialização no Estado de Mato Grosso.
Mas a ineficiência do Estado em finalizar a execução fiscal não pode servir aos herdeiros do devedor para, décadas depois, resolverem desencavar vícios e nulidades no procedimento infracional que nunca foram aventadas nem suscitadas, porque referido comportamento é violador da ideia e boa-fé processual que deve permear as relações jurídicas, inclusive intra-autos.
[...]
Ainda que se queira aventar uma pretensa questão de ordem pública insuscetível de convalescer no tempo, salta aos olhos que o auto de infração, bem ao reverso do que o apego à formalidade míope e sem critérios demonstrado pelo executado pretende querer fazer crer, foi pessoal e documentalmente lavrado e entregue à Dirce Ferreira Martins Vieira, tendo como testemunha Clayton Pacheco Dutra, sendo ela identificada regularmente no AI como a esposa do gerente da Fazenda autuada, que, ademais, tratou de identificar o local da degradação ambiental, descrevendo-o regularmente, apontando-o como sendo as margens do córrego Poção, onde o executado – e seu filho, como é público e notório na região – realizavam atividade extrativista mineral de garimpo, inexistindo, como querem pinçar os demandados qualquer imprecisão, ausência de identificação ou delimitação da área devastada.
Não fosse isso suficiente, afirmou-se na exceção que inexistiu intimação da multa administrativa, o que mais uma vez não resiste a uma análise mínima dos documentos carreados ao procedimento administrativo, porque, bem distante do que querem fazer crer os executados, na Avenida 9 de Maio funcionava a chamada “Bolsa de Diamante/Ouro”, a “Diamanjur”, onde, notoriamente, funcionava o escritório do executado, sendo mais uma alegação vazia e desfundamentada aquela que pretende fazer crer que a notificação de imposição de multa (fl. 124) não tenha chegado às mãos do executado, inclusive porque recebida por pessoa identificada.
Tudo isso escancara que as suscitadas vicissitudes do procedimento infracional passam ao largo de constituírem-se em questões passiveis de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade, porque, no mínimo, demandam dilação probatória para comprovar que Dirce Ferreira Martins Vieira, Clayton Pacheco Dutra e Cleci S. Rodrigues, não eram funcionários, nem prepostos do de cujus, que não trabalhavam nem na Fazenda autuada nem na compra de diamantes (“Diamanjur”), e que, portanto, todas as notificações recebidas foram inválidas, o que, reitere-se, longe se está de comprovar sem dilação probatória, o que repele qualquer possibilidade de recebimento e processamento da presente exceptio.
[...]
Destarte, por não se amoldarem as questões suscitadas às hipóteses de conhecimento ex ofiicio de nulidades procedimentais em ações executórias, não conheço da exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal, intimando-se a Fazenda Pública a indicar, no prazo de 15 dias, bens ou diligências a serem adotadas para excussão do crédito fiscal, o qual deverá ser atualizado para viabilizar eventuais constrições de créditos e valores pertencentes ao Espólio executado.
Por se tratar de mero incidente, sem custas nem honorários nesta fase procedimental.
Proceda-se a alteração da capa dos autos e a anotação dos advogados que representam o espólio executado.
Às providências. [...] (Id. 61576471, fls. 2/7).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Apenas para que não se aventem teses de negativa de prestação jurisdicional, salienta-se de modo claro que a decisão atacada, enfrentou, por duas vezes, os temas suscitados no recurso e o embargante insiste em ve-las repetidamente analisadas, como se o direito de opor embargos de declaração fosse infinito, como se o julgador tivesse de responder, exaustivas vezes, a mesma ladainha argumentativa.
Dever de fundamentar, é bom que se diga, não é dever de concordar com os argumentos da parte ou de analisar suas teses a partir da ótica que ela deseja.
Sendo assim, rejeito os embargos de declaração, julgando-os improcedentes, por inexistir contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada na hipótese.
Sem prejuízo, de acordo com a certidão de fls. 88, existindo ação de inventário judicial em nome do Espólio do executado, intime-se a Fazenda Pública para requerer o que entender de direito para excussão da dívida em comento.
Às providências. [...]. (Id. 61576472, fls. 1/2)
No caso, as questões suscitadas pelo agravante, sobretudo acerca da certeza e exigibilidade do título executivo, a princípio, demandam dilação probatória. Logo, a exceção de pré-executividade não seria o meio processual adequado para a pretensão almejada.
Por sua vez, o verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Ademais, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal, de per si, não autoriza o seu sobrestamento, visto que a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial.
Por outro lado, as questões levantadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, bem como sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator